Tribunal: TJSP
Processo: 2235625-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada determinou o cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante. Irresignação – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que o agravo de instrumento é incabível na espécie. - Inadmissibilidade – Com efeito,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada determinou o cancelamento do incidente, ante a pendência do julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante. Irresignação – Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que o agravo de instrumento é incabível na espécie. - Inadmissibilidade – Com efeito, a decisão recorrida apenas deixou de conhecer o incidente. Trata-se de decisão interlocutória, que reclama o recurso de agravo de instrumento. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara. Preliminar rejeitada. – Mérito – Parte agravada, vencida na ação de conhecimento, não interpôs recurso de apelação – Apelo foi interposto pela parte autora, ora agravante, que buscou a majoração da condenação – Como não houve recurso da parte agravada, vencida na ação de conhecimento, não há que se cogitar de risco de dano grave ou de difícil reparação caso o cumprimento provisório da r. sentença tenha prosseguimento no tocante ao montante incontroverso. Em outras palavras, óbice algum há no prosseguimento do cumprimento de sentença, relativamente à parte incontroversa do decisum, na medida em que o apelo interposto, se provido, ensejará apenas a majoração da condenação a favor da parte agravante. De fato, eventual modificação da sentença apenas acarretará a majoração do montante da condenação e não sua redução, ante a observância do princípio da non reformatio in pejus. Recurso provido com observação.